Tribunal: TJMT
Processo: 1009160-49.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009160-49.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (AGRAVANTE), BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (AGRAVANTE), GUILHERME LOMBA DE MELLO ASSUMPCAO - CPF: 635.190.709-87 (AGRAVADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), KATHIA DE FATIMA DOS SANTOS ASSUMPCAO - CPF: 635.191.199-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – PENHORA ON LINE – PRÉVIA INTIMAÇÃO – DESNECESSIDADE – EXEGESE DO ART. 854 DO CPC - EXCESSO DE EXECUÇÃO – COMPENSAÇÃO DE VALORES – MATÉRIA JÁ APRECIADA – PRECLUSÃO – OCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A realização da penhora
on line
sem a prévia cientificação dos devedores decorre de autorização expressa do artigo 854 do Código de Processo Civil, não havendo nenhuma ilegalidade no ato processual.

II – Além da questão acerca da compensação de valores não integrar o feito originário, a matéria foi analisada e indeferida pelo juízo de base, decisão contra a qual a parte não se insurgiu a tempo e modo devidos, estando, portanto, claramente preclusa a discussão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A
e
OUTRO(S)
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos Do Cumprimento de Sentença de n. 0038287-09.2012.8.11.0041, manejado por
GUILHERME LOMBA DE MELLO ASSUMPÇÃO
, rejeitou a respectiva impugnação.

Para tanto, os agravantes sustentam que, além de não terem sido intimados previamente da penhora realizada, há evidente excesso de execução, decorrente da necessidade de compensação do saldo devedor.

Afirmam que, constatada a existência de créditos e débitos recíprocos, líquidos e certos, visto que há nos autos determinação de quitação do saldo devedor pela parte agravada, é possível a compensação de valores, como medida de equilíbrio contratual, conforme garante o artigo 368 do Código Civil.

Relatam que, ao contrário do entendimento do magistrado singelo, a questão não se encontra preclusa, pois só foi possível solicitar a compensação após a parte agravada tornar-se inadimplente.

O pedido liminar de suspensivo foi deferido (id. 167929177).

Contrarrazões da parte agravada pugnando pelo desprovimento do recurso à id. 169306168.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos agravantes.

Os agravantes alegam que, além de não terem sido intimados previamente da penhora realizada, há evidente excesso de execução, decorrente da necessidade de compensação do saldo devedor, pois há créditos e débitos recíprocos, líquidos e certos, bem como determinação de quitação do saldo devedor pela parte agravada.

O reclamo não merece prosperar, adianta-se.

Em que pese o inconformismo dos agravantes acerca da ausência de intimação prévia da penhora on line realizada, convém registrar que a penhora de valores independe de prévia intimação da parte, pois a diligência pode frustrar o ato constritivo e, consequentemente, a satisfação do crédito.

Acerca do assunto, muito esclarece a jurisprudência pátria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DE CRÉDITO QUE A EXECUTADA TEM COM TERCEIRO. POSSIBILIDADE. ALEGADO RISCO À SOBREVIVÊNCIA DA EMPRESA NÃO COMPROVADO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO CREDOR E EFETIVIDADE DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Os atos de constrição efetivados no bojo da Execução, após a devida citação, não exigem prévia intimação, por se tratar de medidas típicas do processo executivo, sendo indispensável apenas a intimação após eventual formalização de penhora, nos termos do art. 841 do CPC
. Por outro lado, tal como exposto pela agravante, o seu patrono não foi intimado da decisão agravada, contudo, nos termos do art. 282, § 1º do CPC, o ato não será repetido quando não houver prejuízo. 2. Comporta manutenção a penhora de crédito da empresa com terceiro, nos moldes dos artigos 789 e 790, III do CPC, ainda mais na hipótese em exame onde a diligência, via sistema Bacenjud, restou infrutífera, não tendo sido demonstrado, por ora, que tal crédito representa fração significativa do faturamento da empresa, que inviabilize a sua atividade econômica, devendo assim prevalecer o interesse do credor. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-PR - AI: 00533707220208160000 PR 0053370-72.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 15/12/2020, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2020) (g.n.)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - ART. 93, IX DA CF/88 -
NÃO OCORRÊNCIA - FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA - BLOQUEIO ON LINE - DESNECESSIDADE - ARTIGO 335 DO CPC
- MÉRITO - AVALISTA - ARTIGO 112 DO CÓDIGO CIVIL - NULIDADE DE AVAL EMITIDO POR PESSOA FÍSICA - INTERPRETAÇÃO DO ART. 60, § 3º, DO DECRETO-LEI Nº 167/67 - FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO - PENHORA EM DINHEIRO - BEM DIVERSO DAQUELE DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA - ART. 655, § 1º, DO CPC – INAPLICABILIDADE - ORDEM DE PREFERÊNCIA ESTABELECIDO NO ARTIGO 655 DO CPC - EXECUÇÃO EM BENEFÍCIO DO CREDOR - PENHORA ON LINE - COMBATE À MOROSIDADE - ARTIGO 667 DO CPC - ROL NÃO EXAUSTIVO - RECURSO DESPROVIDO. (...)
Em se tratando de pedido de penhora on line, é desnecessária a intimação da parte devedora, sob pena de tornar-se inócua a futura penhora, já que sabendo do pedido da credora, certamente o valor constante na conta será levantado ou transferido para terceiros, aplicando-se ao caso as regras de experiência comum, prevista no disposto no art.335 do CPC
. (...).”
(N.U 0146558-36.2015.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016) (g.n.)

Assim, a realização da penhora
on line
sem a prévia cientificação dos devedores decorre de autorização expressa do artigo 854 do Código de Processo Civil, não havendo nenhuma ilegalidade no ato processual.

Quanto à insurgência acerca da compensação de valores, melhor sorte não socorre os agravantes.

Isso porque, além da questão não integrar o feito originário, o pleito de compensação de valores foi analisado pelo juízo de base e indeferido na data de 24.06.2022, consoante se vê à id. 87796518, decisão contra a qual a parte não se insurgiu a tempo e modo devidos, estando, portanto, claramente preclusa a discussão.

Como cediço, o instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que, é defeso a qualquer um dos atores da demanda, rediscutir questões já decididas no curso da lide.

É o que dispõe a regra do art. 507 do Código de Processo Civil:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Sobre o tema, leciona Luiz Guilherme Marinoni:

Preclusão. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa). Se a parte discute essa ou aquela questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma instância. A parte só poderá discutir a questão já decidida, se, oportunamente recorreu da decisão, tendo de fazê-lo então em sede recursal (art. 1.015, CPC), ou se a questão é infensa à preclusão por expressa determinação legal (por exemplo, art. 1.009, § 1º, CPC).
(Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 606).

Acerca do assunto, muito esclarece a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA. PRECLUSÃO.
As questões já discutidas e decididas não podem voltar a ser tratadas em fases posteriores, quer em primeiro, quer em segundo grau de jurisdição, por força dos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, que ancoram a preclusão processual
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO - AI: 00634402420218090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 28/04/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/04/2021) (g.n.)

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. MATÉRIA JÁ APRECIADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ART. 507 CPC.
1. O art. 507 do CPC veda à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, a fim de garantir a segurança jurídica das decisões judiciais.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando o objeto de decisão anterior. 3. Negou-se provimento ao recurso.”
(TJ-DF 07222577420218070000 DF 0722257-74.2021.8.07.0000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 09/03/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/03/2022) (g.n.)

Dessa feita, há inequívoca preclusão da pretensão da parte agravante acerca da compensação de valores.

Diante de tais considerações, a decisão agravada não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023